Tribunal: TJDFT
Processo: 0730721-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730721-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELWAYNE SENA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 66622570) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0711123-64.2019.8.07.0018. Na origem, o ilustre Juízo a quo determinou a expedição de precatório no valor de R$312.645,70 (trezentos e doze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), em nome da parte HELWAYNE SENA MOREIRA (ID 66132194 - Pág. 1). A advogada da parte peticionou nos autos (ID 66484773 - Pág. 1) requerendo destaque dos honorários contratuais no percentual de 15%, nos termos do contrato que se junta (ID 66484774 - Pág. 1). O pedido foi deferido por meio da r. decisão agravada nos seguintes termos "Defiro o decote dos honorários contratuais requerido pela parte exequente, consoante petição de ID 66484773, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do crédito, conforme contrato identificado pela ID 66484774. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. Assim, expeça-se PRECATÓRIO em nome de IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SC, CNPJ 05.613.437/0001-14, para o pagamento da quantia de R$46.896,85(quarenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), referente aos honorários contratuais" (ID 66622570). Inconformado o DF recorre defendendo a impossibilidade de destaque ou fracionamento de honorários contratuais em face a Fazenda Pública, como foi deferido. Salienta que somente caberia ao advogado o recebimento de seus valores quando do pagamento do valor devido a parte. Requer a concessão da liminar recursal para suspender a decisão que concedeu a liminar ate o julgamento definitivo do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Numa primeira análise, a r. decisão agravada diverge da jurisprudência do STF segundo a qual não se admite a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais, caso dos autos, mas somente de honorários sucumbenciais. Confiram-se os julgados a seguir: "Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante no 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais” (RE 1.190.713-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019) O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, §8o, da Constituição Federal” (RE 1.094.439-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018) Essa mesma orientação é também observada por esta Turma Cível, cabendo referir os seguintes arestos inadimitindo expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais: "2. É legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94, sendo que com relação aos honorários contratuais a matéria é tratada no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão" (Acórdão 1267247, 07072784420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020). "I - Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não serão pagos mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não abrangidos pela Súmula Vinculante 47 do e. STF. II - É permitido o destaque dos honorários contratuais, para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), mas não antecipadamente" (Acórdão 1086652, 07145292120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018) De outro lado, o ilustre Juízo a quo determinou a imediata expedição da ordem de pagamento, o que denota o risco de dano de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para impedir a expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais até ulterior decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator